Tribunal: TCU
Processo: 007.489/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 020/2012, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 671178, função null, que teve como objeto Sistema emergencial de abastecimento de água para a Cidade de São Luís (Paciência). (no da TCE no sistema: 2551/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3194/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Izac Muniz Matos (Coordenador no período de 21/1/2014 a 14/10/2016 e 2/1/2017 a 10/9/2019), Celio Roberto Pinto de Araujo (Coordenador no período de 23/8/2019 a 19/8/2021) e Vale do Paraíba Engenharia e Empreendimentos Ltda. (contratada), motivada pela suposta ocorrência de superfaturamento no contrato referente ao Termo de Compromisso de registro Siafi 671178, firmado entre o Ministério e o Estado do Maranhão, por meio do Corpo de Bombeiros Militares, para a execução do "Sistema emergencial de abastecimento de água para a Cidade de São Luís (Paciência) ", com vigência de 1/2/2012 a 13/7/2016; Considerando que, conforme o Parecer Conclusivo 11/2020, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - SEDEC (peça 80), foi apontado superfaturamento na execução das obras, em razão da aplicação de percentuais indevidos de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), resultando em um valor de R$ 537.147,85; Considerando que, no entanto, não constam dos autos evidências suficientes para comprovar o superfaturamento apontado, devido à ausência de elementos documentais que sustentem a irregularidade e à não utilização do Método da Limitação do Preço Global (MLPG); Considerando que a planilha apresentada pela SEDEC, que embasou a alegação de superfaturamento, abrangeu apenas 8,16% do valor contratual e não realizou comparação adequada entre os custos unitários contratados e os parâmetros de mercado, inviabilizando o ateste da validade das conclusões apresentadas; Considerando que, conforme jurisprudência do TCU (v.g. Acórdão 3237/2012-TCU-Plenário , relatora Ministra Ana Arraes), não se pode avaliar custos unitários dissociados da taxa de BDI, e que, na ausência de sobrepreço no preço global do contrato em relação aos parâmetros de mercado, não há que se falar em superfaturamento; Considerando, portanto, a inexistência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo; e Considerando os pareceres exarados pelos dirigentes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 146-149), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar os autos ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 169, inciso VI, e 212 do RITCU; e b) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 007.489/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Celio Roberto Pinto de Araujo (XXX.966.883-XX); Izac Muniz Matos (XXX.405.693-XX); Vale do Paraíba Engenharia e Empreendimentos Ltda. (07.179.817/0001-18). 1.2. Órgão: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.